Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. SUPRESSÃO. DEVIDA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. Constatada a existência de omissão quando da análise do recurso interposto pela parte, faz-se necessária a sua supressão por meio do acolhimento dos presentes embargos de declaração.
3. No caso, verifica-se que, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, para reformar a decisão agravada e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Portanto, por consequência lógica, resta prejudicada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta aos ora embargantes.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.